Tribunal: TJES
Processo: 5041682-02.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041682-02.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5041682-02.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: MYKON MOREIRA DOS SANTOS - ES17502, VICTOR SILVA TRANCOSO - ES31079-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso em sentido estrito foi interposto contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal – Tribunal do Júri da Comarca de Vitória/ES que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §1º, do Código Penal, em desfavor da vítima.

A Defesa alegou legítima defesa, requerendo a absolvição sumária nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

Sustentou que a vítima teria iniciado a agressão física, sendo a resposta do réu necessária e proporcional.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo desprovimento do recurso.

O Juízo de origem manteve a decisão de pronúncia ao ser instado a se manifestar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do acusado se deu sob a proteção da legítima defesa a ponto de autorizar a absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A excludente de ilicitude da legítima defesa só pode ser reconhecida sumariamente quando estiver cabal e inequivocamente demonstrada nos autos.

9. A prova constante dos autos, especialmente a confissão do acusado e os testemunhos colhidos, indicam que, após cessada a agressão inicial, o réu perseguiu a vítima e continuou desferindo golpes com faca, mesmo após a fuga desta.

10. A interrupção da agressão inicial e a posterior retomada ofensiva pelo réu afastam a tese de legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal.

11. As declarações testemunhais colhidas corroboram esse entendimento, indicando que a reação do acusado extrapolou os limites legais da legítima defesa.

12. A jurisprudência nacional exige certeza inequívoca para absolvição sumária baseada em excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso.

13. Prevalece a necessidade de apreciação da tese defensiva pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento: A excludente de ilicitude da legítima defesa, para justificar absolvição sumária, exige demonstração inequívoca e cabal nos autos. Havendo dúvida razoável quanto à atualidade, necessidade e proporcionalidade da reação, impõe-se a submissão ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 25

Código de Processo Penal, arts. 413 e 415, IV

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC 224605/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 27/03/2023, DJe 13/04/2023

*Este texto foi redigido com o auxílio de algoritmo disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Eduardo dos Santos Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal – Tribunal do Júri da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 0003018-89.2022.8.08.0024, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §1º, do Código Penal, em desfavor de Wando Elias dos Santos.

A Defesa, nas razões recursais, sustenta que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 23, II, do Código Penal, e requer a reforma da decisão de pronúncia, com o consequente reconhecimento da absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

Alega que a vítima, ex-companheiro de uma colega de trabalho do recorrente, mantinha conduta de perseguição e ameaças contra este, motivado por ciúmes. No dia dos fatos, teria se dirigido ao local de trabalho do recorrente e o agredido fisicamente, ocasião em que o réu, temendo por sua integridade, teria reagido com o uso de uma faca, desferindo golpes que resultaram no óbito da vítima. Afirma que o instrumento foi utilizado unicamente como meio necessário para repelir agressão atual e injusta, inexistindo excesso, dolo ou animus necandi.

Nas contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção da decisão de pronúncia.

O juízo
a quo
, instado a se retratar, manteve incólume a decisão de pronúncia, reiterando que não há elementos que autorizem a impronúncia ou a absolvição sumária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Carla Stein, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5041682-02.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: MYKON MOREIRA DOS SANTOS - ES17502, VICTOR SILVA TRANCOSO - ES31079-A

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Eduardo dos Santos Pereira contra a respeitável decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal – Tribunal do Júri da Comarca de Vitória/ES, que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular, pela suposta prática do crime de homicídio simples, qualificado pelo privilégio, em detrimento de Wando Elias dos Santos.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que o recorrente agiu sob o manto da legítima defesa, pugnando pela absolvição sumária com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

Alega que a vítima vinha ameaçando o acusado reiteradamente, por ciúmes decorrentes de mensagens trocadas entre este e Adriana Wanderley Costa, ex-companheira do ofendido. No dia dos fatos, segundo a narrativa defensiva, a vítima teria invadido o local de trabalho do réu e o agredido fisicamente, de modo que, temendo por sua integridade, Eduardo reagiu com o uso de uma faca, instrumento que já portava por receio das ameaças anteriores. Sustenta que a reação foi necessária, proporcional e desprovida de excesso, o que, segundo argumenta, afastaria a responsabilidade penal e autorizaria a absolvição sumária.

A tese defensiva, entretanto, não encontra respaldo no conjunto probatório.

Com efeito, embora se reconheça a existência de uma agressão inicial perpetrada pela vítima, a dinâmica dos fatos, conforme delineada na própria confissão do acusado e corroborada por elementos testemunhais e videográficos, evidencia que a ação defensiva foi superada por um comportamento subsequente incompatível com os limites legais da legítima defesa.

O próprio recorrente, em sede policial, declarou que após ser agredido, sacou a faca e, ao vê-la, a vítima saiu correndo.

Em seguida, conforme suas palavras, ele passou a persegui-la, desferindo-lhe diversos golpes, os quais cessaram apenas com a intervenção armada de um vigilante. Do trecho do depoimento, extrai-se:

“[...] QUE o interrogado então conseguiu se desvencilhar e sacar a faca que estava em sua cintura, e nisso a vítima ao visualizar a arma branca, saiu correndo; QUE o interrogado no momento dos fatos, saiu correndo atrás da vítima e então quando a vítima começou a agredi-lo fisicamente novamente, e o interrogado então começou a desferir diversas facadas na vítima; QUE o interrogado somente parou de esfaquear a vítima no momento que um vigilante armado chegou no local e gritou ‘para, para, para’ e em seguida gritou com o interrogado ‘vaza daqui seu vagabundo’ [...]”

Essa narrativa, por si só, afasta a possibilidade de acolhimento da excludente de ilicitude de forma sumária, pois revela que a reação não se deu de modo imediato, tampouco cessou após o afastamento da ameaça inicial, havendo uma sequência autônoma de atos ofensivos.

O relato do vigilante Gleidson Luiz Mendes Nascimento reforça esse cenário ao descrever que, ao presenciar os fatos, Eduardo já desferia as facadas na vítima, e que apenas cessou quando interveio com uma arma de fogo:

“[...] visualizou quando EDUARDO, que portava uma faca, passou a desferir facadas na vítima; Que, nesse momento, o declarante saiu da guarita, retirou sua arma de fogo e ordenou que eles parassem; Que EDUARDO teria dado ainda mais uma facada na vítima, mas encerrou a agressão, indo em direção ao declarante [...]”

Do mesmo modo, o depoimento de Edilson Albino da Silva confirma a agressão inicial, mas descreve claramente a tentativa da vítima de evadir-se e a subsequente perseguição empreendida pelo réu:

“[...] WANDO saiu correndo em direção a saída do PA de São Pedro e EDUARDO foi correndo atrás; QUE WANDO tentou se esconder atrás de um carro que estava próximo à guarita dos vigilantes; QUE EDUARDO o encontrou, o puxou pela camisa e desferiu vários golpes de faca nele [...]”

Tais declarações convergem no sentido de que houve interrupção da agressão inicial por parte da vítima e posterior retomada do ataque por parte do acusado, cuja reação ultrapassou os limites da estrita necessidade e proporcionalidade exigidos pelo art. 25 do Código Penal.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a absolvição sumária com fundamento em excludente de ilicitude somente é admissível quando demonstrada de forma cabal e inequívoca, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Na existência de dúvida razoável sobre os contornos da ação, inclusive quanto à proporcionalidade e atualidade da agressão, impõe-se a submissão dos fatos ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.

Nesse cenário, não há como acolher o pleito absolutório em sede de recurso em sentido estrito, por ausência de suporte probatório robusto a amparar o reconhecimento da excludente de ilicitude, devendo prevalecer a decisão de pronúncia que, observando os requisitos do art. 413 do CPP, limitou-se a constatar a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, sem qualquer incursão indevida no mérito.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão de pronúncia, nos termos proferidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, para que o feito siga seu curso regular até julgamento pelo Tribunal do Júri, foro competente para análise exauriente da tese defensiva suscitada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)